Tribunal: TJDFT
Processo: 0732794-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732794-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS ANJOS CILLI AGRAVADO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. DESPACHO No presente agravo de instrumento, o autor insurge-se contra a decisão que deferiu o ingresso de BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS S.A. como assistente da parte ré. Assim, é indispensável que a interveniente integre o polo passivo do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, CONCEDO o prazo de 5 dias, para que o agravante promova a inclusão da interveniente no polo passivo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator